Tribunal: TJDFT
Processo: 0747156-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747156-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIELA VIEIRA DA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GABRIELA VIEIRA DA COSTA, visando o trancamento parcial da ação penal n. 0707518-74.2023.8.07.0017. Narra a impetrante ter sido a paciente denunciada pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), perseguição (art. 147-A do CP), injúria racial (art. 140, §3o do CP) e racismo (art. 20 da Lei no 7.716/89), em face de R. J. B. O. e G. N. F. Segundo consta da inicial acusatória, a paciente teria proferido ofensas como: “a branquela você escuta né?”, “a branquela você respeita”, “manda aí o que branquitude mandou você me dizer”. A Defesa impugna o recebimento da denúncia, afirmando a atipicidade da conduta quanto à imputação de injúria racial/racismo, por inexistência jurídica de “racismo reverso”. Argumenta que os dispositivos da Lei n. 7.716/89 referentes ao racismo foram criados para tutelar grupos sociais minoritários historicamente discriminados, notadamente a população negra, os povos indígenas, os imigrantes africanos e latinos e os praticantes de religiões de matriz africana. De acordo com a impetrante, não há respaldo jurídico para a configuração do crime de racismo quando a vítima é pessoa branca e as ofensas são proferidas em razão de sua cor de pele. Requer, liminarmente, o trancamento da ação penal quanto aos delitos previstos no art. 20 da Lei n. 7.716/89 e art. 140, §3o, do Código Penal, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, a impetrante serve-se da via estreita para suspender o processo n. 0707518-74.2023.8.07.0017, alegando a atipicidade da conduta. Inicialmente, ressalta-se que o objetivo perseguido, relacionado ao trancamento da ação penal, é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, razão pela qual a alegação de ilegalidade deve, necessariamente, estar acompanhada de prova documental pré-constituída. Consta dos autos que o titular da ação penal ofereceu denúncia (ID 198064574, origem) em face da paciente, imputando-lhe as condutas do art. 20 da Lei 7.716, art. 140, §3o, com redação anterior à Lei no 14.532, de 2023 (vítima R.J.B.O.), no art. 147 (vítima R.J.B.O.) e no art. 147-A (duas vítimas), do Código Penal. Por oportuno, transcrevo trechos relevantes da inicial, a fim de ilustrar a dinâmica dos fatos: “A denunciada é ex-companheira da vítima G.N.F. NO entanto, GABRIELA passou a perseguir incessantemente as vítimas após descobrir que G.N.F. estava em um novo relacionamento com R.J.B.O. No dia 04/03/2023, a denunciada ameaçou, por palavras, R.J.B.O., dizendo “Você é ridícula garota. Você tá rindo. Você vai se arrepender”. No dia 16/03/2023, GABRIELA ameaçou, por ligação de voz com G.N.F., a vítima R.J.B.O., dizendo no minuto 13:50: “Fala pra Raquel não ter medo de me conhecer não (...). Fala pra ela me conhecer, beleza? Pra ela virar gente” e no minuto 28:48: “Não gostei da branca (inaudível). Não sou eu que sou perigosa não. Acorda. To avisando. Quem avisa amigo é.” GABRIELA encaminhou diversas mensagens nas redes sociais de R.J.B.O, perseguindo-a, bem como a G.N.F., ofendendo e descredibilizando as vítimas. A todo tempo a denunciada deseja interferir no relacionamento das vítimas e mandou mensagens a G.N.F., determinando que terminasse o relacionamento com R.J.B.O. No dia 04/01/2023 a denunciada encaminhou mensagens, via Instagram, para a vítima G.N.F. ofendendo-a. No dia 05/01/2023 GABRIELA novamente encaminhou mensagens à G.N.F., via Instagram, criticando o relacionamento dele e desrespeitando-o, dizendo que estava aguardando a vítima para conversar, bem como ofendendo R.J.B.O. Enquanto mandava as mensagens a denunciada efetuava ligações incessantemente à vítima G.N.F.(...) Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, a denunciada injuriou, em razão da cor, a vítima R.J.B.O, ao dizer para G.N.F., interposta pessoa, “A branquela vc escuta né?”, “A branquela vc respeita”, “Manda aí o que branquitude mandou vc me dizer”, conforme prints de conversas em rede social. (...) Em data impossível de determinar, a denunciada afirmou que a vítima estava usando da “branquitude” dela (ID 174425709). Além disso, a denunciada afirmou: “chegou a branca, estragou tudo e o Gabriel deixa” (ID 174426096); “não gostei da branca saber aonde eu moro (...) Não sou eu que sou perigosa não. Acorda. Quem avisa amigo é” (ID 174426196); “continuo considerando que não deixe a branca salvadora (...) usar nossa filha” (ID 174425131, p. 16); “quer uma pessoa branca dizendo o que você precisa ou não fazer” (ID 174425131, p. 32); “Eai palmiteiro” (ID 174425132, p. 54); “(...) tipo incentivar o pai que a Jasmin saia com vocês, peço que desista dessas possibilidades. Você é uma mulher branca, faça a gentileza de se ler mais. A branquitude não tem mesmo limites, você não vai ser referência afetiva em cima de preterimento, deixe minha filha crescer em paz.” (ID 180456808, p. 2); “Por favor, não se aproxime da minha filha, ainda mais dessa forma que você trás, se leia, você é uma mulher branca.” (ID 180456808, p. 7); ”a branquitude sempre fazendo sua parte no mundo” (ID 183212526); entre outros discursos de ódio praticados pela denunciada”. A denúncia foi recebida em ID 198546689 e, na resposta à acusação, foi formulado pedido de absolvição sumária por atipicidade da conduta. Em seguida, antes de analisado o referido pleito, foi celebrado acordo de não persecução penal entre o Ministério Público e a acusada, posteriormente rescindido a pedido da paciente, com determinação de prosseguimento da ação penal (ID 250710508, origem). Por conseguinte, foi designado o dia 12/03/2026 para a realização da audiência de instrução e julgamento (ID 252716949, origem). Volvendo à análise do pedido de trancamento parcial da ação penal, importante colacionar o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 929002/AL, no sentido de que “a injúria racial, conforme o art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989, visa proteger grupos minoritários historicamente discriminados, não se aplicando a ofensas dirigidas a pessoas brancas por sua condição” (HC n. 929.002/AL, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). No caso analisado pela Corte Superior, foi concedida a ordem de ofício para “afastar qualquer interpretação que considere existente o crime de injúria racial quando se tratar de ofensa dirigida a uma pessoa de pele de cor branca, exclusivamente por esta condição”. Restou estabelecido no acórdão que a injúria racial não se configura no caso em apreço (em que uma pessoa branca é ofendida por uma pessoa negra, em razão de sua cor de pele), sem prejuízo do exame de eventual ofensa à honra, desde que sob adequada tipificação, podendo configurar crime de injúria simples – de ação penal privada. Por oportuno, colaciono trechos relevantes do voto condutor: “No caso, imputa-se ao paciente, homem negro, a conduta de ter ofendido a honra de terceiro, homem branco de descendência europeia, chamando-o de "escravista cabeça branca europeia". (...) Quando instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Alagoas entendeu por denunciar o ora paciente, tendo em vista que o delito de injúria racial, previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal, é de ação penal pública incondicionada. (...) A impetração, assim, visa ao trancamento da ação penal por sustentar ser inviável a prática da injúria qualificada, uma vez que não existe o denominado 'racismo reverso'. Portanto, a discussão consiste em saber se é possível que um homem negro possa praticar o crime de injúria racial tendo como vítima uma pessoa branca em razão da cor de sua pele. De plano, registro que a resposta é negativa, pelos motivos que passo a expor. (...) Esses precedentes históricos e interpretativos levam a crer que a injúria racial sempre objetivou tutelar – precisamente quando se refere à elementar raça ou cor – os grupos de pessoas que, em razão destas características físicas, foram alijadas de todos os benefícios sociais. (...) Portanto, como forma de concretizar essas diretrizes, é fundamental que, no presente caso, afaste-se qualquer miopia jurídica sobre o objeto de proteção do crime de injúria racial. É dizer: o tipo penal do art. 2o-A da Lei 7.716/1989 não se configura no caso de ofensa baseada na cor da pele que se dirija contra pessoa branca por esta condição. A expressão "grupos minoritários" induvidosamente não se refere ao contingente populacional de determinada coletividade, mas àqueles que, ainda que sejam numericamente majoritários, não estão igualmente representados nos espaços de poder, público ou privado, que são frequentemente discriminados inclusive pelo próprio Estado e que, na prática, têm menos acesso ao exercício pleno da cidadania. Não é possível acreditar que a população brasileira branca possa ser considerada como minoritária. Por conseguinte, não há como a situação narrada nos autos corresponder ao crime de injúria racial.” A hipótese dos autos, como visto, se assemelha ao caso analisado pelo STJ, de forma a justificar o trancamento da ação penal no que se refere aos crimes de racismo (art. 20 da Lei n. 7.716/1989) e de injúria racial (art. 140, §3o, do CP, com redação anterior à Lei n. 14.532/2023), por atipicidade da conduta. Assim, considerando que a denúncia foi oferecida também quanto aos crimes dos artigos 147 e 147-A, ambos do CP, deverá a ação penal prosseguir apenas em relação a estes delitos. Posto isso, DEFIRO A LIMINAR para determinar o trancamento da ação penal quanto aos crimes de racismo (art. 20 da Lei n. 7.716/1989) e de injúria racial (art. 140, §3o, do CP, com redação anterior à Lei n. 14.532/2023), por atipicidade da conduta. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator